Tribunal: TJPA
Processo: 0006639-02.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006639-02.2017.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZILMA DE PAIVA CAMARCO, NEUVALDO LIMA CAMARCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0006639-02.2017.8.14.0025.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE:BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NEUVALDO LIMA CAMARÇO.

REPRESENTANTE: ZILMA DE PAIVA CAMARCO (INVENTARIANTE).

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8156.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ARTIGO 133, XI E XII DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO EM CONTRATOS RURAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível em ação de cobrança c/c indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o banco réu ao pagamento de indenização referente ao seguro prestamista não renovado, com devolução em dobro dos valores pagos pela inventariante, afastamento da comissão de permanência e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A decisão monocrática manteve parcialmente a sentença, mas afastou a devolução em dobro (por configurar julgamento extra petita) e reduziu os danos morais para R$ 5.000,00. O agravante alega nulidade da decisão monocrática, sustentando a necessidade de julgamento colegiado pela Câmara e requerendo a improcedência integral dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, com fundamento no art. 133, XI e XII, do RITJPA, quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores; (ii) saber se o banco estipulante do seguro prestamista possui responsabilidade pela renovação automática da apólice vinculada à prorrogação da cédula de crédito rural pignoratícia, aplicando-se a teoria da aparência e o Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se restaram configurados os requisitos para condenação em danos morais e se os valores fixados (restituição simples, afastamento da comissão de permanência e quantum dos danos morais) estão adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir uniformidade jurisprudencial.

4. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, uma vez que a matéria recursal é devolvida ao órgão colegiado para apreciação, sanando eventual irregularidade, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de estipulante da apólice de seguro prestamista, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora pela continuidade da cobertura, em virtude da teoria da aparência e do fato de integrar o mesmo grupo econômico da seguradora (Cia de Seguros Aliança do Brasil), conforme reconhecido pelo STJ (REsp n. 2.222.269/RS).

6. A apólice de seguro contratada em 16/08/2010 contém cláusula expressa autorizando o banco estipulante a renovar automaticamente o seguro prestamista em nome do contratante, desde que houvesse prorrogação da operação de crédito, o que efetivamente ocorreu mediante aditivo com validade até 16/08/2012.

7. Configurou-se falha na prestação do serviço quando o banco, após o falecimento do segurado em 27/02/2012, negou a cobertura securitária sob alegação de ausência de manifestação quanto à renovação do seguro, obrigando a inventariante a quitar o débito de R$ 317.538,86, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

8. A sentença de primeiro grau determinou a devolução em dobro dos valores pagos, configurando julgamento extra petita, uma vez que a petição inicial não continha pedido expresso nesse sentido, devendo ser mantida apenas a devolução na forma simples, conforme jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 08431581720198140301).

9. A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada, pois o Decreto-Lei nº 167/1967 autoriza, em caso de mora, apenas a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 10% sobre o montante devido, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1505438/PB; AgInt no AREsp 1593477/MT).

10. Restaram configurados os danos morais, em razão da conduta abusiva do banco ao não proceder à renovação automática do seguro e negar a cobertura após o óbito do segurado, compelindo a inventariante a quitar dívida que deveria ter sido coberta pelo seguro, causando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

11. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se as condições econômicas das partes, a gravidade da falta, o caráter pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de apelação pelo relator, com fundamento no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional. 2. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático, conforme entendimento do STJ. 3. O banco estipulante de seguro prestamista possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora pela renovação automática da apólice vinculada à prorrogação de cédula de crédito rural, aplicando-se a teoria da aparência e o Código de Defesa do Consumidor. 4. Configura falha na prestação do serviço a negativa de cobertura securitária quando há cláusula contratual expressa autorizando a renovação automática do seguro pelo banco estipulante. 5. Constitui julgamento extra petita a condenação à devolução em dobro de valores quando não há pedido expresso nesse sentido na petição inicial, sendo devida apenas a restituição simples. 6. É vedada a cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural, admitindo-se apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967. 7. Configuram-se danos morais quando o consumidor é compelido a quitar dívida que deveria ter sido coberta por seguro prestamista, em razão de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 8. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e o caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CPC, art. 932, VII; CDC, Lei nº 8.078/90; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único, e art. 71; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; STJ, REsp n. 2.222.269/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; STJ, AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 01.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1593477/MT, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 08431581720198140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.08.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08540022620198140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.05.2023; TJ-DF 07357633520228070016, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, 2ª Turma Recursal, j. 27.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 201030169549, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 23.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0006639-02.2017.8.14.0025.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE NEUVALDO LIMA CAMARÇO.

REPRESENTANTE:
ZILMA DE PAIVA CAMARCO (INVENTARIANTE).

ADVOGADO:
SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8156.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
ESPÓLIO DE NEUVALDO LIMA CAMARÇO
representado por
ZILMA DE PAIVA CAMARCO (INVENTARIANTE)
contra a decisão monocrática deste relator
Id 30443622 pag. 1/8,

que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a repetição de indébito na forma simples, bem como reduzir a indenização de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo julgar procedente a apelação interposta e reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos, bem como que a decisão ora guerreada afronta o princípio da colegialidade.

Nas
contrarrazões,
a parte agravada pugna pelo total improvimento do recurso de agravo interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ARTIGO 133, XI E XII DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO EM CONTRATOS RURAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível em ação de cobrança c/c indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o banco réu ao pagamento de indenização referente ao seguro prestamista não renovado, com devolução em dobro dos valores pagos pela inventariante, afastamento da comissão de permanência e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A decisão monocrática manteve parcialmente a sentença, mas afastou a devolução em dobro (por configurar julgamento extra petita) e reduziu os danos morais para R$ 5.000,00. O agravante alega nulidade da decisão monocrática, sustentando a necessidade de julgamento colegiado pela Câmara e requerendo a improcedência integral dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, com fundamento no art. 133, XI e XII, do RITJPA, quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores; (ii) saber se o banco estipulante do seguro prestamista possui responsabilidade pela renovação automática da apólice vinculada à prorrogação da cédula de crédito rural pignoratícia, aplicando-se a teoria da aparência e o Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se restaram configurados os requisitos para condenação em danos morais e se os valores fixados (restituição simples, afastamento da comissão de permanência e quantum dos danos morais) estão adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir uniformidade jurisprudencial.

4. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, uma vez que a matéria recursal é devolvida ao órgão colegiado para apreciação, sanando eventual irregularidade, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de estipulante da apólice de seguro prestamista, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora pela continuidade da cobertura, em virtude da teoria da aparência e do fato de integrar o mesmo grupo econômico da seguradora (Cia de Seguros Aliança do Brasil), conforme reconhecido pelo STJ (REsp n. 2.222.269/RS).

6. A apólice de seguro contratada em 16/08/2010 contém cláusula expressa autorizando o banco estipulante a renovar automaticamente o seguro prestamista em nome do contratante, desde que houvesse prorrogação da operação de crédito, o que efetivamente ocorreu mediante aditivo com validade até 16/08/2012.

7. Configurou-se falha na prestação do serviço quando o banco, após o falecimento do segurado em 27/02/2012, negou a cobertura securitária sob alegação de ausência de manifestação quanto à renovação do seguro, obrigando a inventariante a quitar o débito de R$ 317.538,86, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

8. A sentença de primeiro grau determinou a devolução em dobro dos valores pagos, configurando julgamento extra petita, uma vez que a petição inicial não continha pedido expresso nesse sentido, devendo ser mantida apenas a devolução na forma simples, conforme jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 08431581720198140301).

9. A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada, pois o Decreto-Lei nº 167/1967 autoriza, em caso de mora, apenas a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 10% sobre o montante devido, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1505438/PB; AgInt no AREsp 1593477/MT).

10. Restaram configurados os danos morais, em razão da conduta abusiva do banco ao não proceder à renovação automática do seguro e negar a cobertura após o óbito do segurado, compelindo a inventariante a quitar dívida que deveria ter sido coberta pelo seguro, causando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

11. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se as condições econômicas das partes, a gravidade da falta, o caráter pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o julgamento monocrático de apelação pelo relator, com fundamento no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, visando racionalizar a prestação jurisdicional. 2. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático, conforme entendimento do STJ. 3. O banco estipulante de seguro prestamista possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora pela renovação automática da apólice vinculada à prorrogação de cédula de crédito rural, aplicando-se a teoria da aparência e o Código de Defesa do Consumidor. 4. Configura falha na prestação do serviço a negativa de cobertura securitária quando há cláusula contratual expressa autorizando a renovação automática do seguro pelo banco estipulante. 5. Constitui julgamento extra petita a condenação à devolução em dobro de valores quando não há pedido expresso nesse sentido na petição inicial, sendo devida apenas a restituição simples. 6. É vedada a cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural, admitindo-se apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967. 7. Configuram-se danos morais quando o consumidor é compelido a quitar dívida que deveria ter sido coberta por seguro prestamista, em razão de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 8. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e o caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CPC, art. 932, VII; CDC, Lei nº 8.078/90; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único, e art. 71; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; STJ, REsp n. 2.222.269/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; STJ, AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 01.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1593477/MT, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 08431581720198140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.08.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08540022620198140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.05.2023; TJ-DF 07357633520228070016, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, 2ª Turma Recursal, j. 27.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 201030169549, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 23.09.2013.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

30443622 pag. 1/8.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alegando a nulidade integral da decisão monocrática proferida, tendo em vista a necessidade de julgamento da apelação por toda a Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, conhecendo o recurso de apelação para ao fim dar seu provimento e reformar a sentença de piso, julgando improcedente
in totum
os pedidos.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

Com fundamento na sentença
ID 8191728, às fls. 1/14
, o magistrado entendeu que a causa encontra-se madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que está devidamente instruída, não havendo necessidade da produção de outras provas.

Desta forma, passo a análise dos argumentos trazidos em sede de apelação cível.

1.

DA LEGALIDADE DA CONDUTA DO BANCO APELANTE – DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA;

A requerente alega que, em 16/08/2010, o Sr. Neuvaldo Lima Camarço (falecido) firmou com o banco réu a cédula de crédito pignoratícia nº 40/01073-2, no valor de R$ 247.870,00
(fls. ID Num. 8191686 – Pág. 20)
, tendo também contratado seguro prestamista com cobertura de R$ 200.000,00, destinado a garantir o empréstimo em caso de morte, entre outros eventos
(fls. ID Num. 8191687 – Pág. 1-2)
.

Após vigência inicial de um ano, a cédula foi renovada por meio de aditivo, com validade até 16/08/2012
(fls. 8191687 – Pág. 3-4)
. Em 27/02/2012, após o falecimento do de cujus, a inventariante buscou esclarecimentos acerca da quitação do saldo devedor via seguro prestamista. Diante de várias tentativas frustradas, notificou extrajudicialmente o banco, que comunicou a inexistência de manifestação do falecido quanto à renovação do seguro no momento do aditamento da cédula, ocasionando a ausência de cobertura securitária para o débito, conforme se pode verificar no documento de
fls. ID Num. 8191686 – Pág. 33
.

Por consequência, a inventariante foi compelida a quitar o contrato no valor de
R$ 317.538,86
, em razão da negativa do banco quanto à utilização do seguro prestamista.

Pois bem, antes de ingressar no mérito da questão, importante destacar como se deu a cronologia contratual entabulada entre as partes.

Constata-se que no mesmo dia em que houve a contratação da Cédula Rural Pignoratícia junto ao Banco do Brasil S.A., a saber em
16/08/2010
, foi realizada também a contratação do seguro para cobrir referida contratação de crédito, com a assinatura do mutuário, junto com a seguradora
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, que faz parte do mesmo grupo econômico do Banco recorrente, conforme já ficou devidamente reconhecido pelo C. STJ, conforme se depreende do julgado no AREsp: 693463 SP 2015/0098297-6, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI.

Desta forma, a jurisprudência de Tribunal Superior tem firmado entendimento, com base na teoria da aparência, de que a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder a ações que discutam obrigações decorrentes do contrato de seguro, desde que tenha exercido função de intermediadora,
estipulante
e
figure como principal beneficiária do seguro contratado
, o que ocorreu no presente caso, tendo em vista que, além do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante do contrato
(fls. ID Num. 8191687 – Pág. 1)
, caso referida cláusula fosse ativada, o banco recorrente seria, de fato, o principal beneficiário, com o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia contratada.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECUSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes
. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(
REsp n. 2.222.269/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.
)

E quanto ao mérito da questão, importa destacar que a apólice de seguro prestamista ‘
Seguro Ouro Vida Produtor Rural
’
(fls. ID Num. 8191687 – Pág. 1)
contém cláusula expressa na qual o contratante autoriza o requerido Banco do Brasil S.A. a renovar individualmente o seguro prestamista em seu nome, desde que haja prorrogação da operação de crédito vinculada à cédula pignoratícia.

Transcrevo o fragmento da apólice: “
Autorizo (amos) o Banco do Brasil S.A.,
como Estipulante da apólice,
a renovar o meu (nosso) seguro

até a data de vencimento da operação
,
desde que persistam as (minhas) nossas obrigações
oriundas exclusivamente da mesma e levar a meu (nosso) débito o valor do prêmio correspondente...
”.

Portanto, constata-se a contratação expressa entre as partes, que o Banco do Brasil S.A. (ora recorrente) e estipulante da apólice seria o responsável pela renovação do seguro, até a data do vencimento da operação, desde que persistissem as obrigações decorrentes do contrato, o que restou devidamente verificado nos autos.

A jurisprudência considera que o banco, ao não se desvincular, assume responsabilidade solidária com a seguradora pela continuidade da cobertura, protegendo o consumidor contra prejuízos decorrentes da falta de informação ou negativa injustificada.

Neste sentido, destaco julgado de Tribunal Pátrio,
in verbis
:

“A função precípua do seguro prestamista eventualmente contratado é a de amortizar as parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante. 8. Neste caso, caberia ao banco recorrente demonstrar que o autor foi informado da ausência do seguro diante da renovação do empréstimo, seja por meio de gravação de áudio ou qualquer tipo de assinatura em documento declaratório. Correta a inversão do ônus aplicada pelo juízo de origem e correta a condenação lá estabelecida, já que nada foi comprovado no sentido de que o consumidor foi informado que na renovação do empréstimo, seria retirada a opção do seguro. 9. Assim, diante do não cumprimento do dever legal do fornecedor de serviços e diante da falha na prestação do serviço, correta a sentença que determinou que o réu implementasse no contrato de empréstimo consignado n. 981221592 a respectiva cobertura de seguro prestamista”. (
TJ-DF 07357633520228070016 1681257, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2023
)

E aliado a este mesmo entendimento, trago julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL
. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RENOVAR
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Correta a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, registrando que se aplica ao caso concreto o CDC Lei nº. 8.078/90. Princípio da boa-fé objetiva. Princípio da continuação. Função social do contrato. Existência de trato sucessivo. Obrigação de renovar aplicando-se os reajustes estabelecidos no pacto

II - A unanimidade, recurso a que se nega provimento para confirmar a sentença a quo.

(
TJ-PA - APL: 201030169549 PA, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/09/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/10/2013)

Desta forma, entendo que deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
, quanto ao ponto que condenou o recorrente ao pagamento de indenização referente ao seguro prestamista, respeitando o limite da cobertura contratado na apólice.

Entretanto, tendo em vista que o recorrente defende a tese de que a inexistência de renovação do seguro não irá gerar qualquer valor a ser devolvido pelo apelante,
o que já foi refutado no item anterior
, deve-se analisar o montante do valor a ser devolvido, tendo em vista que o juízo
a quo
, em sua laboriosa sentença, aduziu que os valores deveriam ser restituídos em dobro.

De suma importância aqui tecer algumas considerações sobre o pedido formalizado na exordial
(fls. ID Num. 8191686 - Pág
.
1-11)
. Naquela peça de ingresso, em nenhum momento a parte autora trouxe como pedido a determinação de devolução em dobro, motivo pelo qual a sentença do juízo de piso, ao determinar a devolução em dobro,
acaba por configurar o julgamento
extra

petita
.

Sobre referido tema, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ÔNUS QUE CABE À CONSTRUTORA –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
– NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES DO REGULAR PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Na hipótese em exame, observa-se que a parte autora ajuizou demanda de obrigação de fazer e não fazer, requerendo tão somente que a empresa ora apelante não cobrasse as taxas condominiais até a entrega efetiva do imóvel. 2-Imperioso salientar que, no que concerne à cobrança de taxa condominial, tratando-se de imóvel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa. 3-
Nessa esteira de raciocínio, da análise da petição inicial, infere-se que, de fato não foi requerida a devolução de valores, muito menos em dobro, restando cristalino a nulidade de parte do decisum ora vergastado, porquanto, dissociado dos pedidos elencados na presente demanda
. 4-Ademais, no presente caso, descabe até mesmo a determinação de restituição de valores, ainda que na forma simples, por configuração de enriquecimento sem causa, uma vez que não restou comprovado o efetivo pagamento das taxas condominiais por parte dos autores. 5-No que concerne aos danos morais, observa-se que que restou devidamente comprovado a cobrança da taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, configurando-se, portanto, falha na prestação de serviço. 6-In casu, verifica-se que a empresa apelante além de ter procrastinado a entrega da obra, ainda realizou cobrança indevida de taxa condominial, o que ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora recorrente, ser responsabilizada pelos danos morais causados. 7-Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 3 .000,00 (três mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a determinação de devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, em razão de configuração de sentença extra petita, mantendo os demais termos da sentença guerreada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08431581720198140301 15941614, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, entendo ser devida somente a devolução/restituição na forma simples
.

1.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

As operações de crédito rural, incluindo as cédulas de crédito rural, são regidas por legislação específica e normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Destaca-se que a cobrança da comissão de permanência nessas operações é vedada, por serem títulos executivos que possuem regras próprias.

Neste sentido, trago jurisprudência de Tribunal Superior,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da súmula 7/STJ.
2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art . 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71)
. 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido. (
STJ - AgInt no REsp: 1505438 PB 2014/0290561-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS RURAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial, quanto aos juros remuneratórios, estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário
. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33. Precedentes. 3. No caso concreto, não é possível analisar a incidência de comissão de permanência nos contratos celebrados, pois a referida tese foi engendrada apenas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, porquanto não houve formulação de pedido nesse sentido na petição inicial. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a redução da multa moratória de 10% para 2%, com fundamento na Lei nº 9 .298/1996, nos contratos celebrados após a sua vigência. 5. A rediscussão acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de perquirir eventual sucumbência mínima ou recíproca, no caso, demandaria o reexame de matéria fática, situação que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática e depende de decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso. O recurso, ademais, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatório, devendo, por isso, ser afastada a penalidade processual. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de reduzir a multa moratória para 2% e afastar a multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. (STJ - AgInt no AREsp: 1593477 MT 2019/0292621-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Nesse sentido, considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no contrato em questão, não seria cabível a cobrança da comissão de permanência sobre o saldo devedor quitado, uma vez que o decreto-lei que regula a cédula pignoratícia rural admite, em caso de inadimplemento, apenas a cobrança dos juros moratórios e da multa contratual, devendo ser mantida, nesta parte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
que excluiu referido pagamento.

1.

DO DANO MORAL:

Diante do conjunto fático e probatório constante dos autos, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte dos requeridos, em razão da abusividade cometida ao não procederem à renovação automática do seguro prestamista vinculado à recontratação da cédula pignoratícia pelo consumidor falecido. Ademais, os requeridos negaram-se a pagar o seguro após o óbito do segurado, cuja finalidade seria a quitação do saldo remanescente da mencionada cédula pignoratícia, garantida pelo seguro prestamista

Outrossim, a inventariante foi compelida a quitar dívida inexistente, tendo que dispor de montante considerável de valores que deveriam ter sido destinados ao seu próprio sustento e ao de sua família. Tais transtornos não teriam ocorrido caso os requeridos tivessem cumprido os seus deveres contratuais. Assim, verifica-se que as situações vivenciadas pela inventariante ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço por parte dos reclamados.

Segue entendimento deste E. TJ, conforme transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO REFERENTE AO PERCENTUAL DEVIDO À AUTORA – LIMITE DE 50% PREVISTO EM CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS
–
ILÍCITO CONTRATUAL
– A PARTIR DA CITAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v . acórdão fora omisso em relação ao percentual devido à autora no que concerne ao valor do prêmio securitário.

2-Nesse sentido, analisando o contrato firmado (ID Nº. 9536185), observa-se que o percentual cabível à requerente é de somente 50% (cinquenta por cento) sobre o total do capital segurado por morte, sendo a mesma, portanto, legítima para cobrar o percentual que lhe cabe.

3-Assim, cabe à autora a importância de R$17 .500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), devidamente atualizado nos termos do v. acórdão embargado, resguardado o percentual cabível ao outro beneficiário declarado no contrato.

4-No que se refere ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária, faz-necessária a correção de erro material, a fim de que seja determinado que o termo inicial da correção monetária seja a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos do verbete sumular nº. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

5-
No que concerne aos juros de mora dos danos morais, tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados da data da citação, nos termos do art. 405 do CC, conforme aplicado no v. acórdão embargado, não merecendo reparos.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para emprestar efeito modificativo ao julgado, no que se refere ao valor da indenização securitária cabível à autora, determinando o pagamento no limite de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, conforme previsão contratual, alterando ainda, o termo inicial da correção monetária da referida indenização, devendo incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº. 632 do STJ.

7-Mantido os demais termos do decisum guerreado e prequestionada toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08540022620198140301 13925901, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto, deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e dos agressores, banco de reconhecido poder econômico e seguradora; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais) destoa dos princípios supramencionados e
condeno o banco e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o valor arbitrado pelo juízo, tendo em vista a procedência da ação, momento em que o recorrente foi condenado a pagar a título de honorários sucumbências o valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
determinando a repetição de indébito na forma simples, bem como reduzir a indenização de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026